Tribunal: TJMT
Processo: 1013301-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013301-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MARCIA BEATRIZ CHAVES LIMA - CPF: 654.695.859-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), J. N. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 13.613.334/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.942.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INADMISSIBILIDADE DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Tratase de agravo interno interposto por MÁRCIABEATRIZCHAVESLIMA em face de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, cujo objeto é a exclusão da agravante do polo passivo de execução fiscal, sob o argumento de ilegitimidade passiva em razão de haver sido retirada do quadro societário em 04/08/2017.

2.

A agravante teve seu nome incluído na certidão de dívida ativa (CDA) no2020748169, como corresponsável, e sustentou que não poderia responder pelos fatos ocorridos após sua saída da sociedade.

3.

Na decisão recorrida foi mantida a responsabilidade da agravante, considerando a presença de seu nome na CDA, a presunção de certeza e liquidez do título executivo e a necessidade de dilação probatória para afastamento da responsabilização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) cabe a utilização da exceção de préexecutividade para afastar responsabilidade de sócio cujo nome figura na CDA desde a origem;
(ii) constitui legítima a alegação de ilegitimidade passiva do sócio que afirma ter se retirado da sociedade antes da constituição definitiva do débito.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema108, firmou o entendimento de que não cabe exceção de préexecutividade para afastar responsabilidade de sócio incluído na CDA, diante da presunção de legitimidade, certeza e liquidez do título executivo.
4. A alegação de ilegitimidade passiva exige dilação probatória, não compatível com a via restrita da exceção de préexecutividade.
5. A CDA apresentada atende aos requisitos formais do Código Tributário Nacional (art.202) e da Lei no 6.830/80 (art.2o, §5o), não havendo nulidade a ser reconhecida.
6. A manutenção dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática e a ausência de novos elementos capazes de modificar o entendimento justificam a reprodução da fundamentação segundo o art.1.021, §3o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno conhecido e
não provido
.
Teses de julgamento:

1.

A inclusão nominal do sócio na certidão de dívida ativa confere ao título executivo presunção de legitimidade, somente elidível mediante dilação probatória, sendo incabível sua exclusão por meio de exceção de préexecutividade.

2.

A alegação de ilegitimidade passiva do sócio corresponsável exige prova documental inequívoca, o que inviabiliza seu acolhimento na via restrita da exceção de préexecutividade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.021, §3o; CTN, art.204; Lei no6.830/80, art.2o, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema108, Recurso Especial no1.110.925/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por MÁRCIA BEATRIZ CHAVES LIMA,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 296403360), que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTIA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por MARCIA BEATRIZ CHAVES LIMA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lawrence Pereira Midon, nos autos n.o 1000154-28.2021.8.11.0084, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Apiacás, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 187252097 – processo n.o 1000154-28.2021.8.11.0084):

“(...)

Vistos.

Trata-se de ação de exceção de pré-executividade cumulada com efeito suspensivo proposta por
MARCIA BEATRIZ CHAVES LIMA
, em face de
ESTADO DE MATO GROSSO-MT
.

Impugnação devidamente apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

I- Breve relato processual:

Trata-se de dívida ativa inscrita no dia 23 de junho de 2020, pelo n. 2020748169, e indica que o responsável principal pelo débito é a pessoa jurídica J.N. DE OLIVEIRA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o n. 13.613.334/0001-82.

A execução fiscal foi ajuizada no dia 23 de março de 2021, pugnando o recebimento de R$ 626.318,57 (seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).

Ao id 131302741 a executada alega que a autuação padece de nulidade e que não consta da certidão de dívida ativa o valor originário da dívida, termo inicial, forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos.

Prossegue afirmando que a ex-sócia, Sr. Marcia Beatriz Chaves Lima, não pode ser responsabilizada pela integralidade dos débitos em cobrança, visto que sua saída da empresa se deu em momento anterior aos fatos geradores que embasam a presente ação.

Ao final, consta na referida exceção de pré executividade os seguintes pedidos, vejamos:

“a) A atribuição de efeito suspensivo à presente Exceção de Pré-Executividade, diante da probabilidade do direito (nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de indicação correta da penalidade e saída da empresa pela executada antes dos fatos geradores), bem como pelo perigo de dano (bloqueio bancário e penhora de bens). b) Requer seja reconhecida a nulidade da certidão de dívida ativa, visto que o exequente não indicou o inciso correto no campo da penalidade, acarretando enorme prejuízo à defesa da executa, em especial porque o valor da multa é superior a própria obrigação tributária. Por fim, a extinção dos autos sem resolução de mérito, ante a impossibilidade de substituição da certidão de dívida ativa. c) Requer seja reconhecida a não responsabilidade da ex-sócia Sra. Marcia Beatriz Chaves Lima pelos débitos tributários constituídos após sua saída da sociedade empresarial, na data de 04 de agosto de 2017, conforme ato publicado e noticiado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. (Contrato social anexo) d) Requer a condenação do exequente ao pagamento das verbas advocatícias a serem arbitradas nos moldes do artigo 85, §3o, I, do Estatuto Processual Civil. e) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente a testemunhal e documental. f) Por derradeiro, requer que todas as intimações e publicações a presente ação sejam realizadas em nome do subscritor desta, Felipe Martins Lorenzetti, OAB-MT 28.420/O, sob pena de nulidade.”

II- Da análise da Exceção de pré executividade:

A). Nulidade da certidão de dívida ativa:

Pois bem. Como se sabe, a exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial que permite ao executado atacar a execução forçada com questões de ordem pública ligadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Assim, para que haja a análise da objeção de pré-executividade, mister se faz a comprovação de dois requisitos: a) que a matéria adversada seja de ordem pública e, por isso, reconhecível de ofício e a qualquer tempo, por não sofrerem o fenômeno da preclusão; b) que a matéria discutida seja percebida a
prima facie
, de forma flagrante ou de fácil constatação e percepção.

No presente caso, alega a parte inconformada que no campo: “penalidade” não indicam corretamente os incisos aplicados, tão somente com menção ao caput.

Todavia, nota-se que se trata de mero inconformismo da parte pois ao id 51616873, é possível observar com clareza que há o devido enquadramento da penalidade, vejamos:

Portanto, não assiste razão à parte quanto à alegada nulidade da certidão da dívida ativa, uma vez que o fundamento legal para a aplicação da penalidade está devidamente previsto na CDA.

Por isso,
AFASTO
o argumento de nulidade da certidão de dívida ativa.

B). Alegação de ilegitimidade da parte:

A parte excepta, alega ilegitimidade passiva, sob fundamento de que não pode ser responsabilizada pela integralidade dos débitos em cobrança, visto que sua saída da empresa se deu em momento anterior aos fatos geradores que embasam a presente ação.

Pois bem, em que pese as alegações da parte executada, resta nítida a legitimidade desta para figurar no polo passivo da lide, tendo em vista que seu nome consta devidamente na CDA colecionada ao id 51616873.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a arguição de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade somente é possível nas situações em que o nome dos sócios não consta da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, verifica-se da CDA no 2020748169 que instrui a exordial, consta a parte excepta como corresponsável.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, conforme requerido.

Vejamos entendimento firmado neste sentido:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL – TEMA N.o 103, DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DE EXCEÇÃO – DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DE FILIAL ENCERRADA – MATRIZ E FILIAL NÃO POSSUEM AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória
” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 2.
Cabe ao sócio corresponsável tributário o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN (Tema n.o 103, STJ)
.3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que não se aplica autonomia dos estabelecimentos matriz/filial. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1019577-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023). Grifei

PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA.

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A CDA goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir ao sócio, nela incluído, o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária. Precedentes
. 2. Em se tratando de tributos lançados por homologação, ocorrendo a declaração do contribuinte e o não pagamento da exação no vencimento, a inscrição em dívida ativa independe de procedimento administrativo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 278903 ES 2013/0000925-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013) Grifei

Outrossim, necessário se faz ressaltar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e veracidade, de modo que sua emissão contendo, além da pessoa jurídica devedora da obrigação, os seus sócios, pressupõe a realização do devido procedimento administrativo de lançamento e constituição do crédito tributário, inclusive quanto à caracterização dos atos que ensejam a responsabilidade solidária dos devedores.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - CERTIDÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, as Recorrentes não se desincumbiram de comprovar a alegação de nulidade da CDA
. Certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez.(N.U 1013555- 84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA - NOME DO SÓCIO INSERIDO NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA CDA - GARANTIA DO JUÍZO E REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS - ART. 919, §1o, DO CPC. 1.
A Certidão da Dívida Ativa que instrui o processo de execução fiscalgoza de presunção de legalidade e veracidade, de modo que sua emissão contendo, além da pessoa jurídica devedora da obrigação, os seus sócios, pressupõe a realização do devido procedimento administrativo de lançamento e constituição do crédito tributário, inclusive quanto à caracterização dos atos que ensejam a responsabilidade solidária dos devedores
. 2. Em regra, a Execução Fiscal não tem efeito suspensivo, que pode ser concedido pelo juiz quando estiver devidamente garantida a execução e restarem demonstrados os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 919, §1o do CPC), cuja ausência não permite cogitar na atribuição do almejado efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. (N.U 1023600-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) Grifei

Pelo exposto,
REJEITO
a presente exceção de pré-executividade interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Intime-se. Cumpra-se

Às providências.

Apiacás/MT, 17 de março de 2025.

LAWRENCE PEREIRA MIDON

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que “(...)A Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo recorrido contém erro significativo ao não especificar corretamente os incisos aplicados no campo de "penalidade". Essa omissão causa um prejuízo expressivo à defesa da recorrente, dado que impede o pleno conhecimento sobre os critérios e percentual exato da multa que lhe foi imposta. A clareza e a precisão são requisitos fundamentais para a validade de um documento executivo, conforme estabelecido no Art. 2o, § 6o da Lei 6.830 de 22 de setembro de 1980, que exige que a Certidão de Dívida Ativa contenha os mesmos elementos do Termo de Inscrição, devidamente autenticados”.

Salienta, outrossim, que “(...)A Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida pelo recorrido apresenta uma incongruência evidente em seus valores, particularmente no que se refere à multa aplicada. O montante da multa, inscrito na CDA, excede o próprio valor do débito original, o que caracteriza uma clara violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Esse excesso não se justifica frente aos parâmetros estabelecidos pela legislação tributária e penaliza de forma injusta a recorrente”.

Ressalta finalmente “(...)A recorrente fundamenta a sua defesa na ilegitimidade passiva para figurar na presente execução, apontando sua saída da empresa antes da constituição definitiva dos fatos geradores da obrigação tributária, que ocorreram durante o período de 01/2016 a 07/2017. Com efeito, a sua desvinculação societária se deu em 04 de agosto de 2017, conforme as alterações do contrato social devidamente juntadas aos autos, o que a exime de qualquer responsabilidade pelos débitos tributários constituídos após essa data”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento de efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, insurgindo-se contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz na Vara Única de Apiacás, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente, permitindo o seguimento da execução fiscal sem o devido exame das irregularidades apontadas na Certidão de Dívida Ativa.

b) O reconhecimento das nulidades apontadas na Certidão de Dívida Ativa, especialmente pela ausência de clareza na indicação dos incisos aplicáveis à penalidade, desproporcionalidade da multa em relação ao débito original, e modificação indevida dos valores sem justificativa legal ou formal.

c) O reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente, determinando-se que a responsabilidade tributária da mesma seja restrita aos fatos geradores ocorridos até sua saída da empresa em 04 de agosto de 2017, conforme comprovado pela documentação de alteração contratual juntada aos autos.

d) O acolhimento das razões invocadas no agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada e restabelecendo-se o direito da recorrente de ter suas alegações devidamente apreciadas e consideradas, garantindo-se o justo e regular processo legal.

e) Por fim, pugna pela intimação das partes para manifestarem-se sobre os documentos e alegações apresentadas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 283777862).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 292206356).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por MARCIA BEATRIZ CHAVES LIMA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lawrence Pereira Midon, nos autos n.o 1000154-28.2021.8.11.0084, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Apiacás, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 187252097 – processo n.o 1000154-28.2021.8.11.0084).

Consoante se depreende dos autos originários, a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da autuação fiscal, ao argumento de que a Certidão de Dívida Ativa apresenta vício substancial, porquanto não indica de forma clara e precisa os incisos legais aplicados no campo destinado à "penalidade". Aduz, ainda, que o referido título executivo carece de elementos essenciais, na medida em que não discrimina o valor originário do débito, o termo inicial para a incidência dos encargos, os critérios adotados para o cálculo dos juros de mora, tampouco os demais acréscimos legais exigíveis, em afronta ao disposto no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.

Assevera, finalmente, que não subsiste responsabilidade da ex-sócia, ora agravante, pelos débitos exigidos, uma vez que sua retirada do quadro societário da empresa ocorreu em data anterior à ocorrência dos fatos geradores que fundamentam a presente execução fiscal, sendo, portanto, indevida a imputação da totalidade da obrigação tributária à referida pessoa.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal reside na análise da legalidade e exigibilidade da referida CDA, sob a ótica do princípio da legalidade tributária e da suposta ausência de fundamento normativo válido para a cobrança.

Com efeito, no tocante à alegação de incorreções quanto aos incisos legais indicados na Certidão de Dívida Ativa, razão assiste ao juízo de origem ao indeferir a exceção de pré-executividade, destacando, de forma adequada, que:

“(...)No presente caso, alega a parte inconformada que no campo: “penalidade” não indicam corretamente os incisos aplicados, tão somente com menção ao caput.

Todavia, nota-se que se trata de mero inconformismo da parte pois ao id 51616873, é possível observar com clareza que há o devido enquadramento da penalidade, vejamos:

(...)

Portanto, não assiste razão à parte quanto à alegada nulidade da certidão da dívida ativa, uma vez que o fundamento legal para a aplicação da penalidade está devidamente previsto na CDA.

Por isso,
AFASTO
o argumento de nulidade da certidão de dívida ativa( ...)”

No que tange a alegação de ilegitimidade passiva, como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figure como responsável na certidão de dívida ativa, isso porque, a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória, a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Desse modo, a existência, ou não, do nome do responsável legal no título executivo terá relevância para a fixação do ônus da prova.

In casu
, a teor da
CDA n.o 2020748169
(ID. 51616873 – feito de origem), a parte agravante consta como corresponsável. Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204,
caput,
do CTN e art. 3.o, caput, da Lei n.o 6.830/80, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”.

6. Recurso Desprovido.”(N.U 1014282-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)(grifo nosso)

Portanto, à vista desses fatos, não há como afastar a responsabilidade da parte agravante, sem que haja a necessária análise documental para apurar a participação do sócio agravante no processo administrativo, razão que se mostra correta a decisão que rejeitou a exceção apresentada.

De igual modo, quanto à suposta desproporcionalidade da multa aplicada, observa-se que a apuração do valor efetivamente devido, especialmente no que se refere ao índice utilizado nos lançamentos dos créditos tributários consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa ora executada, exige a realização de cálculos aritméticos específicos. Referida análise, por demandar dilação probatória, revela-se incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesta toada, é válido ressaltar que os atos administrativos, possuem presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser desconstituído mediante de prova indene de sua ilegalidade, o que inexistiu no caso.

A propósito, Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:

“A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados da fé pública.”

Assim, caberia ao(à) autor(a) o ônus da prova, a fim de desconstituir a presunção de que goza os atos administrativos.

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE. 1. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade que, para ser afastada, necessita de prova cabal da deformação do ato. 2. Não podem ser consideradas, para efeito de anulação de um ato administrativo, alegações gerais e imprecisas, tais como violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório. 3. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 11.870/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13-12-06, DJ 12-02-07 p. 217) – sem destaque no original”.

Portanto, concluo que os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar não foram preenchidos, porque constato que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, haja vista que, neste momento processual, a análise dos pontos controvertidos no processo de origem demanda dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo.

Com efeito, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
é a medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão merece reforma pois
“(...)
instruiu sua defesa com a alteração do contrato social, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, que comprova de forma inequívoca sua retirada da sociedade em 04 de agosto de 2017. A execução fiscal, por sua vez, cobra débitos cujos fatos geradores se estendem até novembro de 2018, período em que a Agravante já não possuía qualquer vínculo ou poder de gestão sobre a pessoa jurídica. Não há, portanto, nenhuma prova a ser produzida. A documentação é clara, pré-constituída e suficiente”
.

Aduz, outrossim, que
“(...)
A decisão agravada afastou a tese de nulidade da CDA sob o argumento de que "é possível observar com clareza que há o devido enquadramento da penalidade". Contudo, a decisão não enfrentou o ponto nevrálgico da argumentação da Agravante: a indicação genérica do caput dos artigos que preveem as multas é absolutamente insuficiente para garantir a liquidez, certeza e exigibilidade do título. A CDA no 2020748169, no campo "Penalidade", limita-se a citar o "Art. 87 da Resolução CGSN n° 94/2011 e Art. 96 da Resolução CGSN no 140/2018". Ocorre que ambos os dispositivos legais possuem múltiplos incisos, cada um prevendo uma alíquota de multa drasticamente diferente, a depender da conduta infracional”.

Ressalta, finalmente
“(...)A decisão monocrática também considerou que a análise da desproporcionalidade da multa demandaria dilação probatória. Novamente, a decisão parte de uma premissa genérica que não se aplica ao caso concreto. A Agravante argumenta que a multa possui caráter confiscatório, violando o artigo 150, IV, da Constituição Federal, tese plenamente verificável a partir dos dados da própria CDA. A Constituição Federal veda expressamente a utilização de tributo com efeito de confisco”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)
a) O conhecimento e o integral provimento do presente Agravo Interno;

b) A reconsideração da respeitável decisão monocrática agravada, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, para dar provimento ao Agravo de Instrumento e acolher a Exceção de Pré-Executividade;

c) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento da nobre Relatora, que o presente recurso seja submetido a julgamento pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para que, ao final, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para o fim de:

c.1) Acolher a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo a Execução Fiscal no 1000154- 28.2021.8.11.0084 em relação à Agravante, em razão de sua manifesta ilegitimidade passiva ou, sucessivamente, pela nulidade absoluta da Certidão de Dívida Ativa, com a consequente condenação do Estado Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;

c.2) De forma subsidiária, caso se entenda pela responsabilidade parcial da Agravante, que esta seja limitada exclusivamente aos fatos geradores ocorridos até a data de sua efetiva retirada da sociedade, qual seja, 04 de agosto de 2017;

c.3) Ainda subsidiariamente, que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, para que seja reduzida ao patamar máximo de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal
”.

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 309312351).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por MÁRCIA BEATRIZ CHAVES LIMA,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante (ID. 296403360)
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

A agravante reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que se retirou do quadro societário da empresa em 04 de agosto de 2017, razão pela qual não pode ser responsabilizada por obrigações ou débitos decorrentes de fatos ocorridos posteriormente à referida data.

Atenta a questão posta, concluo que
a teor da
CDA n.o 2020748169
(ID. 51616873 – feito de origem), a parte agravante consta como corresponsável. Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204,
caput,
do CTN e art. 3.o, caput, da Lei n.o 6.830/80, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”.

6. Recurso Desprovido.”(N.U 1014282-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)(grifo nosso)

Outrossim, cumpre destacar que a matéria objeto deste agravo de instrumento está diretamente abrangida pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 108, que expressamente estabeleceu o seguinte entendimento:
“Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”

A
ratio decidendi
do precedente vinculante reside no reconhecimento de que a presença do nome do sócio na CDA, por si só, afasta a possibilidade de exclusão da lide por meio de exceção de pré-executividade, ante a presunção de legitimidade, certeza e liquidez que reveste esse título executivo extrajudicial.

No caso concreto, observa-se que a Agravante foi incluída na Certidão de Dívida Ativa desde a origem, constando nominalmente como responsável solidária pelo débito exequendo.

A execução fiscal foi ajuizada diretamente em face da empresa e dos sócios, inexistindo nos autos prova documental inequívoca e pré-constituída capaz de afastar a presunção legal de certeza e liquidez do título executivo.

Neste sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA. TEMA 108/STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO
. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal quando seus nomes constam na CDA desde a origem, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 108.

III. Razões de decidir

3.
O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 108), firmou entendimento no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade para afastar responsabilidade de sócio que figura na CDA, dada a presunção de legitimidade do título executivo
.

4. A alegação de ilegitimidade passiva exige dilação probatória, o que é incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade. A ausência de prova documental inequívoca inviabiliza o afastamento da responsabilidade atribuída administrativamente aos sócios. (...)

Tese de julgamento:

"1. A inclusão nominal do sócio na Certidão de Dívida Ativa confere ao título executivo presunção de legitimidade, somente ilidível mediante dilação probatória, sendo incabível sua exclusão por meio de exceção de pré-executividade."

"2. A alegação de ilegitimidade passiva do sócio corresponsável exige prova documental inequívoca, o que inviabiliza seu acolhimento na via restrita da exceção de pré-executividade." (...) (N.U 1029592-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)”

Diante disso, conclui-se que, nas hipóteses em que a matéria suscitada demanda dilação probatória, não se revela cabível a utilização da exceção de pré-executividade como meio de defesa adequado.

No que diz respeito à nulidade da CDA por ausência de requisito essencial (especificação da penalidade), s
em razão a recorrente, pois,
o
Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal trazem seu bojo, os requisitos de validade do termo de inscrição da dívida ativa, a saber:

“CTN-
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição
(
g.n.
)

LEF
-
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
.”

(g.n.)

No caso em análise, a CDA que instrui a inicial de Execução Fiscal (ID. 51616873 – feito de origem) faz referência ao número do Processo Administrativo do qual é originada:
273756/54/28/2020
; a infração:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB.
Descrição da Infração:
Falta de recolhimento do ICMS declarado na respectiva Declaração Anual do Simples Nacional - DASN ou no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório ¿ PGDAS-D, transferidos ao Estado de Mato Grosso pela Receita Federal do Brasil
.
Enquadramento:
Inciso VII do Art. 13 e § 3o do Art. 41 da Lei Complementar no 123/2006; Art. 37, Art. 37-A, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 126 e Art. 127, todos da Resolução CGSN no 94/2011; Art. 38, Art. 39, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 139 e Art. 140, todos da Resolução CGSN no 140/2018.
e Penalidade:

: Art. 87 da Resolução CGSN no 94/2011 e Art. 96 da Resolução CGSN no 140/2018.

Evidente, portanto, que a CDA apresentada à Execução atende os seus requisitos formais de validade, fato que, inclusive, foi apontado na decisão objurgada e que não merece reparo em sede recursal:

“(...)No presente caso, alega a parte inconformada que no campo: “penalidade” não indicam corretamente os incisos aplicados, tão somente com menção ao caput.

Todavia, nota-se que se trata de mero inconformismo da parte pois ao id 51616873, é possível observar com clareza que há o devido enquadramento da penalidade, vejamos:

(...)

Portanto, não assiste razão à parte quanto à alegada nulidade da certidão da dívida ativa, uma vez que o fundamento legal para a aplicação da penalidade está devidamente previsto na CDA.

Por isso,
AFASTO
o argumento de nulidade da certidão de dívida ativa

(...)”.

Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, constata-se que a
verificação do valor efetivamente devido — notadamente no tocante ao índice adotado nos lançamentos dos créditos tributários que lastreiam a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução — demanda a realização de cálculos aritméticos específicos. Tal providência, por envolver exame técnico e necessidade de dilação probatória, mostra-se incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastados mediante prova cabal em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A propósito, Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:

“A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados da fé pública.”

Assim, caberia ao(à) autor(a) o ônus da prova, a fim de desconstituir a presunção de que goza os atos administrativos.

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE. 1. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade que, para ser afastada, necessita de prova cabal da deformação do ato. 2. Não podem ser consideradas, para efeito de anulação de um ato administrativo, alegações gerais e imprecisas, tais como violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório. 3. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 11.870/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13-12-06, DJ 12-02-07 p. 217) – sem destaque no original”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCIA BEATRIZ CHAVES LIMA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e manteve a Ação de Execução Fiscal n. 1000154-28.2021.8.11.008 onde agravante figura no polo passivo.

Nas razões recursais sustenta que
“a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao não reconhecer que a questão da ilegitimidade passiva, no caso concreto, dispensa dilação probatória, sendo matéria perfeitamente cognoscível na via da Exceção de Pré-Executividade, o que impõe a reforma da decisão para que a tese seja devidamente analisada em seu mérito”.

Alega que “
verificar se a CDA indica ou não o inciso da lei é uma análise puramente documental, que se faz com a simples leitura do título. Não há qualquer "dilação probatória" necessária para constatar essa omissão. Portanto, a decisão monocrática, ao se esquivar de analisar o mérito dessa tese sob a justificativa de inadequação da via eleita, cometeu claro error in judicando, o que justifica a intervenção do colegiado para declarar a nulidade do título executivo”.

Suscita ainda o caráter confiscatório da multa superior a 100% do tributo.

Ao final, requer a reforma da decisão questionada.

A eminente relatora votou para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para manter a decisão agravada e, consequentemente, o
decisum
de primeira instância.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Concordo com a eminente relatora no afastamento da preliminar de nulidade da CDA, já que atende os requisitos formais de validade e na necessidade de dilação probatória para aferir a ilegitimidade da recorrente, que por sua vez é incabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Isso, porque a apelante que anexou ao feito apenas Ato de Alteração reconhecido firma em cartório sem o devido protocolo na Junta Comercial e sem regularização junto a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Por outro lado, discordo no que tange à multa aplicada pela Fazenda Pública. Pela simples análise da CDA executada é possível verificar que a multa ultrapassa 100% do valor da dívida.

Embora entenda pela legalidade na aplicação da multa punitiva em razão do descumprimento de obrigação tributária, o Supremo Tribunal Federal entende que, ela é confiscatória quando fixada em patamar superior a
100% (cem por cento)
do valor do tributo, como cito:

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

In casu,
pela análise da CDA verifica-se que o valor originário do débito é R$ 176.625,30 (cento e setenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).

Em contrapartida, a multa foi fixada em R$ 195.207,90 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e sete reais e noventa centavos), ou seja, acima de 100% do valor do débito.

Com efeito, uma vez que a sanção (multa punitiva) superou 100% (cem por cento) do montante do tributo, se constata a nítida violação ao princípio do não confisco.

Assim, os argumentos do ora recorrente devem ser acolhidos no ponto em que requereu que a multa punitiva fosse limitada ao valor do tributo cobrado na operação.

Com essas considerações, peço vênia para DIVERGIR EM PARTE da relatoria, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente Agravo Interno, para que a multa seja limitada ao valor de 100% do tributo. Acompanho a relatora nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025